Tribunal: STF
Processo: Rcl 11033
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – IMPROPRIEDADE – DESCOMPASSO ENTRE O QUE ARTICULADO E OS PRONUNCIAMENTOS TIDOS COMO DESRESPEITADOS – AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIMENTO. O Supremo, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.931, não suspendeu a eficácia da expressão “atuais”, constante do artigo 10, cabeça e § 2º, da Lei nº 9.656/98, sob a óptica do Código do Consumidor.